Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR NÃO SUBSCRITOR DE CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 1.1. No caso, a relação de direito material (contrato de prestação de serviços educacionais) se estabeleceu apenas entre o autor (contratado) e a 1a ré (contratante) de forma a respaldar a indicação da requerida para figurar no polo passivo da ação, e não a do segundo réu: ilegitimidade passiva que se evidencia.
2. Inquestionável o dever constitucional dos pais de cuidar dos filhos menores, educá-los (art.229, CF/88), assumindo posições ativas, voltadas a garantir o sustento e a educação dos filhos, respondendo por despesas necessárias para o alcance desse dever. 2.1. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil preveem situações nas quais compreendidos, de forma solidária, gastos com educação dos filhos, sobretudo, os relativos a mensalidades escolares. 2.2. No entanto, solidariedade no pagamento de dívidas em benefício dos filhos, bem como da economia familiar não implica conclusão por legitimidade passiva. 2.3. Como bem destacado pelo Ministro Luís Felipe Salomão no julgamento do REsp n. 1.444.511/SP, não se pode ignorar “(..) relação existente entre as obrigações derivadas do poder familiar e os reflexos de ordem patrimonial que o exercício daquelas funções há de apresentar. (..) a solidariedade imposta pela lei relativamente às dívidas contraídas pelos cônjuges para promoção da economia familiar exige (..) o respeito a outras regras fixadas pelo ordenamento jurídico. (..).” (voto – p.9 e p. 11 - REsp n. 1.444.511/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/5/2020.).
3. No caso, o fato de caber ao segundo réu, como genitor, o dever de sustento e educação dos filhos não autoriza automática responsabilização solidária por dívida decorrente de contrato que ele sequer firmou, discutida em ação monitória na qual patente sua ilegitimidade passiva.
4. Recurso conhecido e não provido.